Tribunal: STF
Processo: ADI 1102
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-05
Data de publicação: 1995-10-05

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE.  CUSTEIO DA
SEGURIDADE SOCIAL: EXPRESSÕES "EMPRESARIOS" E "AUTONOMOS" CONTIDAS NO
INC.I  DO ART.  22 DA LEI  N. 8.212/91.  PEDIDO PREJUDICADO QUANTO AS
EXPRESSÕES  "AUTONOMOS E ADMINISTRADORES"  CONTIDAS NO INC. I DO ART.
3. DA LEI N. 7.787/89.
1.         O  inciso I  do  art. 22  da  Lei n.  8.212,  de 25.07.91,
derrogou  o inciso I do art.  3. da Lei n. 7.787, de 30.06.89, porque
regulou  inteiramente a  mesma  matéria (art.  2., par. 1., da Lei de
Introdução  ao Cod. Civil). Malgrado esta revogação, o Senado Federal
suspendeu   a   execução  das   expressões   "avulsos,   autonomos  e
administradores"  contidas no inc. I do art. 3. da Lei n. 7.787, pela
Resolução n. 15, de 19.04.95 (DOU 28.04.95), tendo em vista a decisão
desta Corte no RE n. 177.296-4.
2.         A contribuição previdenciaria  incidente sobre a "folha de
salarios"  (CF,   art.  195,   I)  não   alcanca  os   "autonomos"  e
"administradores", sem vinculo empregaticio; entretanto, poderiam ser
alcancados  por contribuição  criada por  lei complementar (CF, arts.
195, par. 4., e 154, I). Precedentes.
3.         Ressalva do  Relator que,  invocando politica  judicial de
conveniencia,  concedia efeito prospectivo  ou "ex-nunc" a decisão, a
partir da concessão da liminar.
4.         Ação direta conhecida e julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade  das expressões "empresários" e "autônomos"
contidas no inciso I do art. 22 da Lei n. 8.212, de 25.07.91.